Tribunal: TJBA
Processo: 8030966-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030966-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

AGRAVADO: SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA

Advogado(s)
:
ELMAR PINHEIRO OLIVEIRA, CIRO SANTOS SOUZA

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8030966-86.2023.8.05.0000

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO. ANULAÇÃO. VÍCIO MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. PRESENÇA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº 8030966-86.2023.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA, em que é Agravante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Agravado
SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
em conformidade com o voto do Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA